Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação. ICMS. Serviços de valor adicionado. Provedor de internet. Auto de infração. Honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente ação anulatória para invalidar auto de infração relativo à cobrança de ICMS sobre serviços de provedor de acesso à internet, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários fixados sobre o valor da causa. O apelante requer a manutenção da autuação fiscal e a revisão do critério de fixação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é válida a cobrança de ICMS sobre serviços de provedor de acesso à internet; e ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário, como demonstrado pelo laudo pericial, que afastou a prestação de serviços de provedor pela autora no período autuado.
4. A incidência do ICMS sobre serviços de valor adicionado, como provimento de acesso à internet, é afastada pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula no 334), pois tais serviços não se enquadram na definição de comunicação prevista na LC no 87/96.
5. Norma infralegal não pode ampliar hipótese de incidência tributária prevista na Constituição e na lei complementar.
6. Quanto aos honorários, aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC, devendo a base de cálculo corresponder ao proveito econômico obtido, excluídos valores relativos à redução de multa administrativa, mantidos os percentuais fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não incide ICMS sobre serviços de provedor de acesso à internet, por se tratar de serviço de valor adicionado, nos termos da Lei no 9.472/97. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, quando mensurável, conforme art. 85, § 2o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/96, art. 2o; Lei no 9.472/97, art. 61, § 1o; CPC, art. 85, § 2o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 334; TJDFT, Acórdão 572880, 20070111066054, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 14/03/2012, p. 19/03/2012; Acórdão 570839, 20110110034170, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 15/02/2012, p. 16/03/2012.